Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726475-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA TEREZA SEVERINO RIBEIRO, SEBASTIANA TEREZA SEVERINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Diante das informações prestadas ao Id 52213478, pela Defensoria Pública do DF, intime-se o agravado, Distrito Federal, para dar cumprimento à decisão de Id 48763414, que deferiu a antecipação da tutela recursal e a ele determinou que providenciasse a internação da autora, ora agravante, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior revisão dessa penalidade pecuniária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora